Tribunal: TJSP
Processo: 1001538-83.2017.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Improcedência – Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa – Inocorrência, porquanto a prova acerca dos fatos afirmados deveria ser necessariamente documental e, de acordo com o art. 434 do Código de Processo Civil, cabia à autora apresentá-la com a inicial, ônus do qual não se desincumbiu a contento – Demanda instruída com mero orçamento relativo a prestação de

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Improcedência – Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa – Inocorrência, porquanto a prova acerca dos fatos afirmados deveria ser necessariamente documental e, de acordo com o art. 434 do Código de Processo Civil, cabia à autora apresentá-la com a inicial, ônus do qual não se desincumbiu a contento – Demanda instruída com mero orçamento relativo a prestação de serviços que a ré afirma desconhecer – Documentos apresentados com a defesa que demonstram que a contratação entre as partes sempre ocorreu mediante ordem de compra e emissão de nota fiscal – Sentença mantida – Recurso não provido.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Autora considerada incursa no art. 80, II e V, do Código de Processo Civil – Conduta que não ultrapassou o limite do direito de defesa e de petição – Sanção cancelada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001538-83.2017.8.26.0137, da Comarca de Cerquilho, em que é apelante KMD
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP, é apelado PPE FIOS ESMALTADOS
S.A..
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001538-83.2017.8.26.0137 - Cerquilho
2
VOTO No: 31357
APEL.No: 1001538-83.2017.8.26.0137
COMARCA: CERQUILHO
APTE. : KMD AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : PPE FIOS ESMALTADOS S/A
AÇÃO DE COBRANÇA Improcedência Julgamento
antecipado da lide
Cerceamento de defesa

Inocorrência, porquanto a prova acerca dos fatos afirmados
deveria ser necessariamente documental e, de acordo com o
art. 434 do Código de Processo Civil, cabia à autora
apresentá-la com a inicial, ônus do qual não se
desincumbiu a contento
Demanda instruída com mero
orçamento relativo a prestação de serviços que a ré afirma
desconhecer Documentos apresentados com a defesa que
demonstram que a contratação entre as partes sempre
ocorreu mediante ordem de compra e emissão de nota
fiscal Sentença mantida Recurso não provido.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Autora considerada incursa no
art. 80, II e V, do Código de Processo Civil Conduta que
não ultrapassou o limite do direito de defesa e de petição
Sanção cancelada Recurso provido.
Acresça-se
ao
relatório
da
r.
sentença
proferida a fls. 421/422 e declarada a fls. 426 que foi
julgado improcedente o pedido formulado na ação de
cobrança movida pela apelante em face da apelada, com
imposição de multa por litigância de má-fé (arts. 80, II
e V, e 81 do CPC).
A apelante afirma que a decisão não pode
prevalecer,
alegando,
em
primeiro
lugar,
que
o
julgamento antecipado implicou cerceamento de defesa,
pois a impediu de produzir as provas necessárias ao
deslinde do feito, sobretudo a testemunhal, devendo os
autos retornar ao juízo de origem para a realização da
instrução processual. Quanto ao mérito, sustenta, em
síntese, que os documentos acostados com a defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001538-83.2017.8.26.0137 - Cerquilho
3
comprovam a existência de relação comercial entre as
partes no período mencionado na inicial, tal seja, entre
2014 e 2015; que a apelada em momento algum negou a
prestação dos serviços, os quais totalizam a importância
de
R$
26.874,00,
tampouco
impugnou
a
planilha
apresentada, tendo apenas negado a existência do débito
com a simples alegação de que a apelante não emitiu nota
fiscal de tais serviços, pretendendo, assim, se esquivar
do cumprimento de suas obrigações; que os itens 1 e 4 da
planilha foram comprovados por documentos juntados aos
autos, devendo os demais itens (2 e 3) serem comprovados
por meio de testemunhas, as quais, embora arroladas no
momento
oportuno,
não
foram
ouvidas,
em
total
cerceamento de defesa. Insurge-se, ainda, contra a pena
que lhe foi imposta, argumentando que apenas está
buscando o direito de ver seu crédito satisfeito, já que
os
serviços
foram
prestados,
devendo,
assim,
ser
afastada a multa por litigância de má-fé aplicada.
Recurso regularmente processado e contrariado.
É o relatório.
Em primeiro lugar, não houve cerceamento de
defesa algum.
A eventual colheita de provas, ainda que
regularmente especificadas, deve ficar a critério do
magistrado, que determinará a produção das que entender
necessárias ao deslinde da causa, dispensando as que
julgar protelatórias ou inúteis para tanto.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada
para que o julgamento antecipado da lide implique
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001538-83.2017.8.26.0137 - Cerquilho
4
embasar
o
convencimento
do
Magistrado
(RE
no
101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek).
Veja-se, no mesmo sentido, entendimento do
Superior Tribunal de Justiça: “Não configura cerceamento de
defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por
desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado
dirigir a instrução e deferir a produção probatória que
considerar necessária à formação do seu convencimento.”
(AgInt no AREsp 814657/SC, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 06.10.2016, DJE 17.10.2016).
No caso em tela, o MM. Juiz entendeu
suficientes para fundamentar sua decisão os elementos já
existentes nos autos, razão pela qual dispensou a
dilação probatória.
E não poderia ter decidido de forma diversa.
Isso porque, na hipótese, a prova dos fatos
afirmados deveria ser necessariamente documental e, de
acordo com o art. 434 do CPC, cabia à apelante apresentá-
la com a inicial, ônus do qual ela não se desincumbiu a
contento.
Como muito bem dispôs a r. sentença:
“Pretende a autora a condenação do requerido no
pagamento do valor de R$ 52.983,14, relativo aos serviços
prestados. A fim de comprovar o valor da dívida, juntou aos
autos os orçamentos de fls. 28. Entretanto, tal documento não
é suficiente para embasar a presente ação de cobrança. Isso
porque o documento juntado trata-se de mero “orçamento”,
desacompanhado até mesmo da nota fiscal, que não comprova a
efetiva prestação dos serviços. Destaca-se, ainda, que o
orçamento juntado sequer há identificação e qualificação da
parte requerida.
O réu, por sua vez, instruiu a contestação com
documentos que demonstraram que o pagamento dos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001538-83.2017.8.26.0137 - Cerquilho
5
contratados foi feito mediante regular emissão de ordem de
compra,
notas
fiscais
e
respectivos
comprovantes
de
pagamento, juntamente com cópia dos depósitos bancários (fls.
108 a 397).
É sabido que a aprovação de orçamentos de valores,
ainda mais de quantias elevadas, não se faz por uma empresa
de forma simples e informal como a indicada nos referidos
documentos e inexiste assinatura de representante da Ré. Além
disso, nas mensagens juntadas tampouco há qualquer indício de
que tivesse sido realizado tais serviços cobrados”.
De se ressaltar, ainda, que, ao contrário do
que quer fazer crer a apelante, não há nos autos
qualquer indicativo de haver a apelada efetivamente
contratado os serviços que originaram o débito em
questão, os quais ela afirmou expressamente desconhecer
(fls. 101, item 8), tendo também impugnado a planilha de
cálculos juntada a fls. 08, por contemplar a cobrança de
honorários advocatícios de 20% e de multa de 2% sem
qualquer lastro documental (fls. 102/103).
Não se nega que as partes mantiveram relação
comercial nos anos de 2014 e 2015; entretanto, é bem de
se ver, diante da vasta documentação apresentada com a
defesa
(fls.
108/397),
que
a
contratação
para
o
fornecimento de produtos ou serviços sempre ocorreu
mediante ordens de compra realizadas pela apelada, com a
consequente emissão de notas fiscais por parte da
apelante, cujos valores foram pagos nos respectivos
vencimentos.
Tanto é assim que a recorrente, ao oferecer
réplica, resolveu apresentar uma ordem de compra para
justificar a cobrança do item 4 da planilha (software
para espalhamento de ângulo kapton), a qual não se
presta para tanto, pois, além de ter sido emitida no ano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001538-83.2017.8.26.0137 - Cerquilho
6
de 2016 e com valor diverso daquele mencionado a fls.
04, está desacompanhada da respectiva nota fiscal e
também foi expressamente impugnada pela apelada (fls.
418/419).
Não
há,
portanto,
prova
documental
que
demonstre, de modo indene de dúvidas, a existência de
efetiva relação comercial que pudesse ensejar a cobrança
dos valores pleiteados na inicial.
Dessa forma, os motivos apresentados pela
apelante são insuficientes para justificar a anulação da
bem lançada sentença ou a modificação do resultado do
julgamento pelo mérito.
Todavia, o recurso merece acolhida no tocante à
condenação por litigância de má-fé.
Assim é porque em momento algum está comprovado
haver a apelante extrapolado o limite do direito de defesa e de
petição, e não se vê, respeitado o entendimento adotado em
primeiro grau, conduta male fide que possa autorizar a condenação.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso, apenas para se excluir a sanção por litigância
de má-fé.
PAULO PASTORE FILHO
Relator